Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-76.2008.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000144-76.2008.8.14.0050

APELANTE: GERVASIO JOSE CAMILO, ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR

APELADO: ESPOLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000144-76.2008.8.14.0050.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA
.

EMBARGANTE:
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO.

ADVOGADO:
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB/PA nº 22.754.

ADVOGADO:
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB/PA nº. 3.259.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA
.

REPRESENTANTE:
RUI BARBOSA DA SILVA JUNIOR.

ADVOGADO:
ELAINE FERREZ BARBOSA – OAB/GO nº 20.714.

ADVOGADO:
GEOVANNA CHRISTINA COELHO SETTI – OAB/GO nº 40.846.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para manter in totum os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000144-76.2008.8.14.0050.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA
.

EMBARGANTE:
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO.

ADVOGADO:
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB/PA nº 22.754.

ADVOGADO:
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB/PA nº. 3.259.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA
.

REPRESENTANTE:
RUI BARBOSA DA SILVA JUNIOR.

ADVOGADO:
ELAINE FERREZ BARBOSA – OAB/GO nº 20.714.

ADVOGADO:
GEOVANNA CHRISTINA COELHO SETTI – OAB/GO nº 40.846.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
GERVASIO JOSE CAMILO
, nos autos do
Ação de Reintegração de Posse
movida em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA,
neste ato representado por seu Inventariante
RUI BARBOSA DA SILVA JUNIOR,
diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 5643065 - Pág. 01/12, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática de fls. ID 4578801 - Pág. 01/10, que desproveu o recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo.

Inconformado,
o Réu opôs
embargos de declaração
às
fls. ID 5724696 - Pág. 01/17,
aduzindo que o referido Acórdão teria sido omisso no tocante ao enfrentamento específico de 3 (três) matérias de fato, tais sejam a alegação de aquisição da posse por justo título e boa-fé, a posse continua do Embargante e o abandono do feito pelos Autores. Isto posto, requer o acolhimento das razões recursais e que, ao final, seja dado provimento ao aclaratório e seja empregado efeito infringente ao mesmo, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser julgado improcedente o pedido do Autor. Ao final, clamou pela realização do prequestionamento da matéria debatida.

Mesmo tendo sido intimado para tanto, o Embargado não apresentou
contrarrazões
dentro do prazo legal (certidão de fls. ID 6010404 - Pág. 1).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento na
Sessão de Videoconferência
.

Belém/PA,
18
de
fevereiro
de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Pois bem. Compulsando os autos, destaco que o Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, conforme será demonstrado abaixo.

Nas razões do presente recurso, o Embargante sustenta que o Acórdão que julgou o Agravo Interno de fls. ID 4770546 - Pág. 01/13 teria sido omisso, eis que não teria apreciado os seguintes tópicos esposados no referido recurso:

c) Da aquisição da posse por justo título e boa-fé;

d) Posse contínua do Agravante desde a sua aquisição e início de exercício – documentos – fotos – benfeitorias – continuidade da posse pelo recorrente; e

e) Do abandono do feito pelos Agravados/Requerentes – ilegitimidade ativa – perda da condição de inventariante.

Pois bem. No tocante aos tópicos “c” e “d”, destaco que o mesmo se confunde com o próprio cerne do apelo e do agravo interno interposto pelo Embargante, tal seja o de que tem a posse e/ou a melhor posse e que por isto a demanda deveria ser julgada improcedente. Isto posto, destaco que este Relator analisou exaustivamente, por ocasião da prolação das decisões de fls. ID

4578801 - Pág. 01/10 e ID 5643065 - Pág. 01/12 a questão afeta posse do imóvel objeto da contenda, não sendo admitida, pois, a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 148319 / SP, Relator Min. Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, publicado no DJe em 19/11/2021).

No tocante a alegada omissão acerca do enfrentamento da tese de
ilegitimidade ativa
do Autor, destaco que a questão foi expressamente decidida pelo juízo
a quo,
havendo fundamentação específica por sua rejeição, nos termos da decisão de fls. ID 957041 - Pág. 01/05. Acrescento, ainda, que tal decisão não foi objeto de impugnação específica pelo Réu.

Por conseguinte, o juízo
a quo,
quando da prolação da sentença, destacou expressamente ser dispensável o exame das preliminares arguidas em contestação, eis que já exaustivamente enfrentadas quando da prolação da decisão de saneamento do feito (fls. ID 957041 - Pág. 01/05), razão pela qual passou ao julgamento imediato do mérito. Ademais, saliento que nas razões do apelo de fls. ID 957060 - Pág. 01/19, o ora Embargante,
em nenhum momento,
ventilou a questão afeta a ilegitimidade ativa do Autor, vindo a fazê-lo, tão somente, em sede de Agravo Interno.

Nesses termos, entendo que a matéria atinente a ilegitimidade ativa do Autor, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
foi fulminada pela preclusão pro judicato,
tendo o C. STJ assim decidido em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
manifesta-se no sentido de que
se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
'
' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1842557 / DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - T3 - TERCEIRA TURMA, publicado no DJe em 22/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE.
MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
, "
as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).

(STJ - AgInt no AREsp 1027166 / PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA, publicado no DJe em 01/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não vinga a pretensão de obstar a expedição do precatório para pagamento dos valores retroativos devidos ao anistiado político ao argumento de que
nada mais é devido, ainda que se alegue a existência de matéria de ordem pública
.
Isso porque,
"nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no AREsp 1657737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS 11257 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - S3 - TERCEIRA SEÇÃO, publicado no DJe em 14/02/2022)

Dessarte, na particularidade do caso, sendo inadmissível a rediscussão da temática relacionada a ilegitimidade ativa,
não
há que se falar em omissão do Acórdão embargado pela ausência de enfrentamento específico de tal matéria.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

ASSIM
, ante todo o exposto, conheço e
REJEITO os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 16/03/2022